Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA - CPF: 689.051.901-97 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO PARA DESFAZER IRREGULARIDADE COMPROVADO. RELIGAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA ENERGISA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação reclamatória, em que a parte Autora alega, ter sofrido
corte de energia
em sua
unidade consumidora no 6/1894168-2,
de forma indevida, na data de
14/08/2019
.

2.

Alega que, que a fatura com vencimento em 13/08/2019, no valor de R$ 238,48 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), possuía apenas um dia de atraso na data do corte, não ensejando motivos para a suspensão.

3.

Suspensão necessária para desfazer irregularidade devidamente comprovada, ante o religamento da unidade sem autorização da recorrente.

4.

Improcedência do recurso da autora que requer a majoração da condenação em dano moral no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ausência de dano moral indenizável.

5.

Reforma da sentença para

julgar improcedente a presente ação.

6.

Recurso da autora conhecido e não provido.

7.

Recurso da requerida conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A parte requerida interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Interpôs recurso a parte autora requerendo a majoração da condenação em danos morais.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020